Tribunal: TJES
Processo: 5000317-85.2023.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-85.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSIENE SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000317-85.2023.8.08.0040

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: ROSIENE SANTOS DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NOS MOLDES DA SÚMULA 410, STJ. INCONFORMISMO COM MULTA ARBITRADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
proposto por
ROSIENE SANTOS DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S.A
, que determinou que o requerido suspenda quaisquer descontos na conta corrente da requerente,referente ao contrato n. 004339103, bem como para cancelar a restrição no Sistema de Informação de Crédito – SRC, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

O requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 10777225), alegando que não houve sua intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer determinada, bem como, sustentou a inexigibilidade da multa aplicada e excesso do valor.

Desta feita, foi proferida sentença (ID 10777238), que rejeitou a impugnação à execução.

Irresignado, o executado interpôs Recurso Inominado (ID 10777244). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação. No mérito, sustenta que o quantum arbitrado a título de astreintes foi fixado de forma desarrazoada. Afirma que a multa não pode se tornar fonte de enriquecimento sem causa do exequente. Assim, pretende a reforma da sentença guerreada, para que seja julgado procedente os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10777250, ocasião em que o exequente/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

É caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, verifico que o recorrente sustenta que não ocorreu sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, compulsando os autos, extrai-se que o banco foi intimado desde a citação para cumprimento da obrigação de fazer que ensejou a aplicação das
astreintes
.

Ora, como bem destacado na sentença:

Na presente hipótese, o descumprimento da obrigação é inerente a Decisão de id. 25480362, proferida em 22/05/2023, em que concedeu a tutela de urgência à exequente para determinar à executada o cancelamento da restrição no Sistema de Informação de Crédito – SRC, objeto da lide, e até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A referida Decisão foi confirmada em sede de sentença (id. 46033599), com trânsito em julgado certificado nos autos (id. 48439290).

A executada tinha ciência da Decisão desde a sua citação e demais intimações feitas na processo, no entanto, conforme comprovou a exequente através da petição id. 37228182 e documentos id. 37228183 a 37228185, a executada cedeu o suposto crédito para Itapeva x Multicarteira Fundo de Invetimentos em Direitos Creditórios NP, que procedeu à inscrição do nome da requerente em órgão de proteção ao crédito - SERASA E SPC, referente ao contrato bancário discutido nestes autos.

Logo, o que se vê é que o recorrente tinha ciência inequívoca da obrigação que lhe foi imposta, não havendo que se falar em nulidade na intimação, que ocorreu em estrita observância à Súmula 410 do STJ. Portanto, uma vez que não foi constatada a suspensão das cobranças relativas ao contrato objeto da lide, impõe-se a aplicação da multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação.

Neste sentido, é consabido que a
astreintes
, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau.

Quanto ao valor fixado, não se mostra desproporcional a justificar o pedido de redução.

Isso porque, a meu ver, a aplicação de astreintes é uma forma de garantir a efetividade das decisões judiciais e a credibilidade do Poder Judiciário.

A parte que ignora um comando judicial, descumprindo-o, desrespeita, sobretudo, a autoridade das decisões exaradas pelo Estado-juiz.

Com efeito, diante da inaceitável inércia da parte em cumprir a obrigação que lhe foi determinada, a fim de preservar a autoridade das decisões do Poder Judiciário, entendo pela manutenção do valor das astreintes fixadas em primeira instância.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)